Tribunal: TJDFT
Processo: 0728581-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0728581-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE ALMEIDA ALVES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCAS DE ALMEIDA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária proposta contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Por meio da decisão de ID 49062394, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mantendo íntegra a decisão agravada consubstanciada no indeferimento da gratuidade de justiça. No mesmo ato, o agravante foi intimado para que promovesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 932, parágrafo único, todos do CPC. Dito isso, além de deixar transcorrer “in albis” o prazo para recolhimento do preparo recursal, operando-se a deserção, verifiquei, nos autos originários, que o autor agravante recolheu as custas iniciais. Com efeito, a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura preclusão lógica e implica perda do interesse recursal, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, por qualquer ângulo que se examine a questão, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 101, § 2o c/c art. 932, inciso III c/c art. 1.000, parágrafo único, ambos do CPC. P. I. Brasília/DF 01 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator